Tribunal: TJPA
Processo: 0000744-23.2014.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10230 - Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2025-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000744-23.2014.8.14.0039

APELANTE: MINERACAO PARAGOMINAS S.A.

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, THIAGO DOS SANTOS PENA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NEXO TÉCNICO EPIDEMIOLÓGICO. LEGITIMIDADE DO EMPREGADOR PARA DISCUTIR RECLASSIFICAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INTERESSE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Mineração Paragominas S.A. contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo sentença de extinção do processo sem resolução do mérito. A embargante alegou omissão do julgado quanto à análise de dispositivos legais e constitucionais que assegurariam ao empregador o direito de discutir, judicialmente, a aplicação do nexo técnico epidemiológico (NTEP) e a reclassificação do benefício acidentário concedido a empregado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de analisar fundamentos legais que, segundo a embargante, justificariam a legitimidade ativa da empresa e configurariam interesse processual para discutir judicialmente a concessão de benefício previdenciário fundado no NTEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta integralmente a tese da embargante, com expressa análise dos arts. 21-A da Lei 8.213/91 e 337 do Decreto nº 6.042/07, concluindo que a atuação do empregador está restrita ao âmbito administrativo.

A jurisprudência do STJ e do Tribunal local confirma que a empresa não possui interesse processual nem legitimidade ativa para discutir, judicialmente, a natureza do benefício previdenciário concedido a seu empregado.

A alegação de omissão quanto a dispositivos legais e constitucionais (CF, art. 5º, XXXV; CPC, art. 17; Lei 9.784/99, art. 48) não se sustenta, pois os fundamentos foram enfrentados e rechaçados no julgamento do agravo interno, inexistindo omissão ou negativa de prestação jurisdicional.

Os embargos possuem caráter nitidamente infringente, com pretensão de rediscussão do mérito da decisão, finalidade que ultrapassa os limites legais dos embargos de declaração (CPC, art. 1.022).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A empresa não possui legitimidade ativa nem interesse processual para discutir judicialmente a natureza do benefício previdenciário concedido a empregado com base no nexo técnico epidemiológico.

A possibilidade de impugnação do NTEP pelo empregador está restrita ao procedimento administrativo perante o INSS.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, tampouco ao prequestionamento genérico de normas já enfrentadas no julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 1.022 e 17; Lei 8.213/91, art. 21-A, § 2º; Decreto nº 6.042/07, art. 337, §§ 7º e 8º; Lei 9.784/99, art. 48.

Jurisprudência relevante citada
: Súmulas STF nºs 282 e 356; STJ, Súmulas nºs 98 e 211.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, CONHECEU E NEGOU ACOLHIMENTO AO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Este julgamento foi presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MINERAÇÃO PARAGOMINAS S.A
. contra acórdão proferido nos autos do processo nº 0000744-23.2014.8.14.0039, com o objetivo de sanar omissões contidas na decisão colegiada que negou provimento ao Agravo Interno da embargante e manteve a sentença de extinção do feito sem resolução do mérito.

Alega a parte embargante que:

O acórdão embargado foi omisso ao não considerar que o art. 21-A, §§ 1º e 2º da Lei 8.213/91 e o art. 337, §§ 7º e 8º do Decreto nº 6.042/07 asseguram ao empregador o direito de discutir o nexo técnico epidemiológico que fundamenta a concessão de benefício acidentário pelo INSS.

A MINERAÇÃO PARAGOMINAS S.A. teria feito pedido administrativo ao INSS requerendo a não aplicação do nexo técnico, mas não obteve resposta, laudo ou qualquer manifestação da autarquia, o que demonstra a necessidade e utilidade da via judicial, configurando, assim, o interesse processual da empresa.

O acórdão deixou de enfrentar, especificamente, dispositivos legais e constitucionais suscitados no recurso, notadamente:

Art. 48 da Lei 9.784/99, que impõe à Administração Pública o dever de decidir;

Art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, que garante o direito de acesso à justiça;

Art. 17 do CPC, que trata do interesse de agir;

Art. 21-A, § 2º da Lei 8.213/91, que fundamenta a legitimidade ativa da empresa na reclassificação do benefício previdenciário.

Em suas palavras, “a embargante seguiu à risca a determinação legal e procedeu como deveria na seara administrativa. Por outro lado, o embargado (INSS) não observou a lei, não realizou a perícia, não publicizou a perícia e não respondeu ou decidiu o pleito administrativo da embargante, razão pela qual não viu alternativa que não o ingresso da demanda perante o Poder Judiciário”.

Para reforçar sua alegação, argumenta que, ao ignorar os dispositivos mencionados, o acórdão incorreu em omissão relevante, especialmente quanto à tese da legitimidade ativa da empresa para discutir judicialmente a reclassificação do benefício previdenciário. Ressalta, ainda, que a omissão impede o prequestionamento da matéria, nos termos das Súmulas 282 e 356 do STF e 98 do STJ, o que compromete eventual interposição de recurso especial ou extraordinário.

Sustenta também que os embargos têm nítido caráter de prequestionamento e visam provocar a manifestação expressa sobre os dispositivos legais e constitucionais citados, conforme interpretação consolidada na Súmula 211 do STJ, e que, portanto, devem ser acolhidos com efeitos infringentes, a fim de reformar o acórdão.

Por fim, requer que:

Sejam conhecidos e providos os presentes embargos de declaração;

Sejam supridas as omissões identificadas;

Seja conferido efeito infringente ao recurso, com a consequente reforma da decisão que negou provimento ao recurso da embargante;

Seja feito o expresso prequestionamento das matérias constitucionais e infraconstitucionais debatidas, para fins de eventual recurso especial ou extraordinário;

As comunicações processuais sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO – OAB/PA 3.210, sob pena de nulidade.

A parte embargada deixou de apresentar contrarrazões ao recurso de embargos – id. 28020657.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I - Juízo de Admissibilidade.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis
embargos
declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

“Art. 1.022. Cabem
embargos
de
declaração
contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

Não se verificam omissões, obscuridades ou contradições no acórdão embargado. Explico.:

O julgado enfrentou integralmente a tese da embargante, à luz da jurisprudência do STJ e da norma aplicável.

A menção aos artigos 21-A da Lei 8.213/91 e 337 do Decreto 6.042/2007 consta expressamente no voto, sendo inequívoca a conclusão de que a atuação do empregador está restrita ao procedimento administrativo previdenciário.

“(...)

Analisandos os autos, observa-se que não há possibilidades de reforma da sentença a quo.

Em que pese as alegações da empresa apelante, a Lei n° 8.213/91(Lei de Benefícios da Previdência Social) e o Decreto n° 6.042/07 autorizam, expressamente, o empregador a questionar o NTEP- Nexo Técnico Epidemiológico, isto é, o nexo entre a doença apresentada pelo empregado e o trabalho por ele exercido por meio adstrito ao âmbito administrativo, inexistindo a possibilidade de questionar por via judicial.

A sociedade empresária não ostenta interesse processual para questionar a natureza do benefício concedido pelo INSS a determinado segurado integrante de seu quadro de funcionários.

Nesse sentido dispõem o art. 21-A, §2°, da Lei de Benefícios da Previdência Social e os §8° e §9° do artigo 337 do supracitado decreto, senão vejamos:

Art. 21-A. A perícia médica do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) considerará caracterizada a natureza acidentária da incapacidade quando constatar ocorrência de nexo técnico epidemiológico entre o trabalho e o agravo, decorrente da relação entre a atividade da empresa ou do empregado doméstico e a entidade mórbida motivadora da incapacidade elencada na Classificação Internacional de Doenças (CID), em conformidade com o que dispuser o regulamento. (...)

§ 2° A empresa ou o empregador doméstico poderão requerer a não aplicação do nexo técnico epidemiológico, de cuja decisão caberá recurso, com efeito suspensivo, da empresa, do empregador doméstico ou do segurado ao Conselho de Recursos da Previdência Social.

Art. 337. O acidente do trabalho será caracterizado tecnicamente pela perícia médica do INSS, mediante a identificação do nexo entre o trabalho e o agravo. (...)

§ 7° A empresa poderá requerer ao INSS a não aplicação do nexo técnico epidemiológico ao caso concreto mediante a demonstração de inexistência de correspondente nexo causal entre o trabalho e o agravo.

§ 8° O requerimento de que trata o § 7o poderá ser apresentado no prazo de quinze dias da data para a entrega, na forma do inciso IV do art. 225, da GFIP que registre a movimentação do trabalhador, sob pena de não conhecimento da alegação em instância administrativa.

Apenas o segurado e empregado do autor, THIAGO DOS SANTOS PENA, detêm interesse em pleitear a alteração em seu benefício previdenciário
. Ou ainda, o próprio INSS poderia realizar tal alteração mediante ato administrativo, caso constatado em perícia médica tal possibilidade.

Assim, caberia somente às partes interligadas na relação jurídica, quais sejam, o INSS e THIAGO DOS SANTOS PENA a alegação de eventuais prejuízos em razão da concessão equivocada do benefício previdenciário. (...)”

Em relação a alegação de que o INSS se manteve inerte não lhe confere legitimidade para litigar sobre direito subjetivo alheio. Igualmente, o direito de acesso à justiça não autoriza a parte a postular pretensão que o ordenamento jurídico expressamente lhe nega.

Destaco trecho da decisão embargada:

“(...) No tocante ao argumento apresentado pelo recorrente em sede de Agravo Interno, as normas elencadas foram devidamente debatidas e tratadas em sede decisória. Como sustentado anteriormente, conforme jurisprudência do STJ e deste E. Tribunal de Justiça, a sociedade empresária não ostenta interesse processual para questionar a natureza do benefício concedido pelo INSS a determinado segurado integrante de seu quadro de funcionários.

A legislação mencionada na decisão agravada não atribui ao empregador legitimidade processual para promover a presente ação, tendo em vista que não lhe outorga o direito de intervir ou influenciar, pela via judicial, em matérias de natureza previdenciária, particularmente no que concerne à definição ou reclassificação da espécie de benefício deferido ao empregado. Ressalte-se que o ordenamento jurídico apenas faculta ao empregador, de forma expressa e restrita, a possibilidade de suscitar, exclusivamente no âmbito administrativo, debates atinentes a aspectos técnicos relacionados ao benefício, limitados, contudo, aos efeitos reflexos que tais questões possam eventualmente produzir na esfera das relações trabalhistas. Reitera-se, assim, que tal autorização não se estende à seara jurisdicional nem abrange a ingerência sobre o mérito da concessão previdenciária. (...)”

Os embargos, portanto, revestem-se de caráter infringente, com nítido propósito de rediscutir o mérito da decisão, o que não se coaduna com a finalidade do recurso em tela. Não é esta a via adequada para reapreciação de fundamentos jurídicos já enfrentados e decididos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MINERAÇÃO PARAGOMINAS S.A.
, por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Belém, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 01/12/2025